Tribunal: TJMT
Processo: 1019636-44.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019636-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO), PAULO CASSIANO DA SILVA - CPF: 034.004.401-24 (AGRAVANTE), LUCELIA BISPO XAVIER - CPF: 022.831.031-85 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA WHATSAPP COM EMISSÃO DE BOLETO E CONCESSÃO DE NOVO PRAZO PARA PAGAMENTO. AJUIZAMENTO SIMULTÂNEO AO ENVIO DO BOLETO. PAGAMENTO REALIZADO PELO DEVEDOR NO MESMO DIA. MORA DESCARACTERIZADA.
PEDIDO DE
ADITAMENTO DA INICIAL APRESENTADO APÓS A CITAÇÃO SEM ANUÊNCIA DO RÉU. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em contrato de alienação fiduciária, sob alegação de inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) se a renegociação extrajudicial da dívida, com aceitação pelo devedor, emissão de boleto, concessão de novo prazo e pagamento antes da citação, descaracteriza a mora necessária à ação de busca e apreensão; (
ii
) se a conduta do credor, ao propor o acordo e distribuir a ação simultaneamente ao envio do boleto, viola os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório; e (
iii
) se o
pedido de
aditamento da inicial

é apto a convalidar a medida liminar viciada desde a origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo indispensável para o regular desenvolvimento do processo.

4. A comprovação de tratativas de renegociação,
com proposta aceita pelo devedor, emissão de boleto com novo prazo e pagamento efetivado no mesmo dia do ajuizamento, afasta a exigibilidade da obrigação originária e descaracteriza a mora invocada
.

5. A conduta do credor, ao induzir o devedor à legítima expectativa de quitação amigável e, simultaneamente, promover a apreensão do bem, viola
a boa-fé objetiva e a segurança jurídica, configurando comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

6.

O aditamento não sana o vício originário, pois a mora deve existir ao tempo do ajuizamento; ademais, operada a citação pela própria apreensão, a alteração da causa de pedir exigiria anuência do réu (art. 329, II, CPC).

7
. A ausência de mora válida compromete pressuposto processual indispensável, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso provido

Tese de julgamento:
“1. A renegociação da dívida, com aceitação pelo devedor antes da citação, descaracteriza a mora necessária à ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. 2. A conduta do credor que, simultaneamente, propõe acordo e promove a apreensão do bem viola a boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório, inviabilizando o prosseguimento da ação.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º; CC, art. 422; CPC, art. 485, IV; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1033537-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17.06.2025; TJMT, AI nº 1027526-68.2025.8.11.0000, Rel. Des

Antonia

Siqueira Gonçalves, j. 01.10.2025; TJMT, AI nº 1018504-83.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 23.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por Paulo Cassiano da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 1009467-86.2026.8.11.0003, ajuizada por Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A., que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato n. 20039640680.

O agravante sustenta que a liminar foi deferida com base em mora inexistente, pois a instituição financeira teria ajuizado a ação em 13/04/2026, às 17h21, indicando inadimplemento desde 21/02/2026, relativo às parcelas 20 e 21, embora, no mesmo dia, o devedor tivesse realizado renegociação administrativa e efetuado o pagamento do débito no valor de R$ 10.967,23. Afirma que o banco agravado, mesmo ciente da quitação das parcelas que embasaram a inicial, teria omitido tal circunstância do Juízo de origem, obtendo liminar fundada em pressuposto fático já superado. Alega,
por isso, ausência de constituição válida da mora e falta de condição para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, invocando a Súmula 72 do STJ e precedentes acerca da descaracterização da mora pelo pagamento anterior à propositura da demanda.

Requer o provimento do recurso, a fim de reconhecer a nulidade da liminar e a ausência de pressuposto válido para a ação de busca e apreensão, com a extinção do feito sem

Deferi a tutela recursal para a tutela recursal de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a imediata restituição do veículo Jeep Compass T270 80 Anos, placa RRN0F00, chassi 98867512TNKL56787, ao agravante, que ficará responsável pela guarda e conservação do bem, na qualidade de depositário judicial, até ulterior deliberação, com a determinação de que a agravada se abstenha de promover consolidação da propriedade, venda, leilão, transferência, baixa, remoção definitiva, alienação ou qualquer outro ato de disposição do veículo, até nova ordem judicia (Id. 365997366).

Opostos embargos de declaração pelo agravante (Id. 367496360
),

com
a
a
presentação de contrarrazões pelo agravado (Id. 369630360), acolhi os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para suprir a omissão apontada e fixar multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento da ordem de restituição do veículo, a incidir a partir da intimação desta decisão (Id. 371074383).

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 369630365), e interpôs agravo interno contra a decisão que acolheu os embargos de declaração (Id. 374418371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Ao distribuir a ação,
a instituição financeira agravada sustentou a inadimplência do contrato referente às parcelas 20 e 21 (vencidas a partir de 21/02/2026), alegando a regular constituição em mora do devedor para embasar o pleito liminar.

É certo que a constituição em mora do devedor fiduciante é pressuposto processual específico e condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem dado em garantia em contrato de alienação fiduciária, conforme preceituam o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e o §2º do art. 2º do mesmo diploma legal.

No caso, verifica-se que, na data de 13/04/2026, o
agravante,
via
aplicativo
WhatsApp
, iniciou tratativas com a instituição financeira. Conforme se extrai das capturas de tela, às 17:08h a credora formaliza a proposta de quitação amigável afirmando:
"Tenho uma oportunidade exclusiva para você regularizar seu contrato Nº 20039640680.
[...]
O pagamento para hoje fica no valor de R$ 10.964,18. Vou te enviar o boleto, okay?"
.

(Id. 365583368, 0:25s)

O agravante, às 17:09h, responde imediatamente:
"sim"
e
"manda o boleto"
(Id. 365583368, 0:38s). Na sequência, no mesmo minuto (17:09h), a instituição financeira altera expressamente o prazo final para quitação e assevera:
"Nesse caso, deixo com o vencimento para o dia 14//04/2026 devido
o

horario
,
ok?:
"
, ao que o agravante concorda respondendo
"ok"
e
"pode ser"
.

(Id. 365583368, 0:42s)

Ratificando a repactuação, às 17:21h, o credor envia o sumário do acordo:
"Negociamos a parcela n° 20 e 21 do seu contrato n° 20039640680 no valor de R$ 10.964,18 para pagamento em 14/04/2026"
, acompanhado do documento em formato PDF ("PAULO CASSIANO DA SILVA.pdf")(Id. 365583368, 0:47s). Munido do boleto, o devedor promoveu o pagamento da quantia de R$ 10.964,23 no próprio dia 13/04/2026.

(Id. 365569886).

Ocorre que, enquanto o canal de atendimento
o
ficial
do banco induzia o agravante à convicção de uma
resolução
administrativa

formalizada, prorrogando a data limite do inadimplemento para 14/04/2026, a instituição financeira ajuizava a presente ação de busca e apreensão exatamente às 17:21h do próprio dia 13/04/2026. Ou seja, a ação foi distribuída de forma simultânea ao envio do boleto, fundamentada em mora que estava sob a égide de um novo prazo concedido pela própria agravada.

Mesmo ciente desse cenário, após o deferimento da liminar em 14/04/2026, a instituição financeira requereu o aditamento da exordial em 05/05/2026, afirmando que “
o correto é constar como data inicial do inadimplemento o dia 21/04/2026”.

Todavia, o veículo foi apreendido às 16h do próprio dia 05/05/2026, ocasião em que também se operou a citação do agravante. A medida constritiva foi, portanto, executada com base no mandado originário, cujo suporte fático
,
inadimplência das parcelas vencidas a partir de fevereiro de 2026
,
já se encontrava descaracterizado pela renegociação formalizada e pelo pagamento realizado pelo devedor.

O aditamento posterior não possui aptidão para sanar o vício originário da medida, pois a mora deve estar validamente constituída no momento do ajuizamento da ação, não podendo ser reconstruída a posteriori para convalidar liminar já deferida sobre premissa fática superada. Aliás, o próprio pedido de alteração da data inicial do inadimplemento
indica
fragilidade da mora originalmente invocada.

Além disso, ainda que se admitisse a alteração da causa de pedir, a citação do agravante ocorreu no mesmo dia da apreensão do veículo, de modo que eventual modificação posterior dependeria de sua anuência, nos termos do art. 329, II, do CPC.

Nesse sentido, a renegociação administrativa, com emissão de boleto e concessão de novo prazo para pagamento, antes da citação do devedor, afasta a exigibilidade originária da obrigação e descaracteriza a mora invocada para embasar a medida liminar. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EVIDÊNCIAS DE RENEGOCIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO COM A NOVAÇÃO DA DÍVIDA, NO CURSO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – MORA DESCARACTERIZADA – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A existência de acordo extrajudicial celebrada entre as partes, com anuência do devedor antes de sua citação e pendente apenas de disposições formais do credor para sua efetivação, configuração novação da dívida e descaracteriza a mora alegada, pressupostos necessários à ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69.

A conduta contraditória do credor, que propõe a renegociação da dívida aceita pelo devedor e, ao mesmo tempo, promove a compreensão do bem, viola os princípios da boa-fé objetiva, liderança contratual e segurança jurídica, atraindo a incidência ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Reconhecida a ausência de premissa de constituição e desenvolvimento válido do processo originário, exigindo-se a extinção da ação, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

(N.U 1033537-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito
Privado, Julgado em 17/06/2025,
Publicado
no DJE 23/06/2025)

A conduta do credor, ao propor a renegociação aceita pelo devedor e, simultaneamente, promover a apreensão do bem, viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva (Art. 422, CC) e a proibição do comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
). Tal postura retira a higidez da mora, que é pressuposto processual intrínseco à ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

À proposito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NECESSIDADE – REESCALONAMENTO DAS PARCELAS EM TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO BANCO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – DECISÃO ANULADA – RECURSO
PROVIDO.

Nos
termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a constituição válida da mora é
pressuposto
essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.Havendo pactuação de novo vencimento das parcelas inadimplidas entre credor e devedor, por meio de tratativas extrajudiciais devidamente comprovadas nos autos (inclusive por aplicativos de mensagem), resta afastada a exigibilidade originária e, consequentemente, a caracterização da mora.A postura contraditória do credor, que renegocia extrajudicialmente os termos da obrigação e, sem prévia comunicação da perda de eficácia do ajuste, ajuíza ação de busca e apreensão com base na mora originalmente descaracterizada, viola os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e configura hipótese de
venire
contra
factum

proprium
.

(N.U 1027526-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA
GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 06/10/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR. MORA DESCARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.A constituição em mora é requisito imprescindível à propositura da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, conforme seus
arts
. 2º, § 2º, e 3º.O banco agravado, por meio de seu escritório de cobrança, manteve tratativas de renegociação com a agravante mesmo após o ajuizamento da ação (07/04/2025) e o deferimento da liminar (10/04/2025), inclusive oferecendo proposta concreta de quitação após a efetiva apreensão do bem.A conduta do credor configura
venire
contra
factum

proprium
, violando o princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil, ao criar na devedora a legítima expectativa de composição amigável e, simultaneamente, executar a medida liminar.(N.U 1018504-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025,
Publicado
no DJE 29/07/2025)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para revogar a liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo
a quo
e determinar a imediata devolução do veículo ao agravante e declaro o agravo interno PREJUDICADO.

Outrossim, aplicando o efeito translativo, reconheço a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, ante a inequívoca descaracterização da mora.

Condeno o agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos doart. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026